Tribunal: TJMT
Processo: 0007582-04.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007582-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KERLLON CRISTHIAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 066.207.001-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAZARO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 726.655.724-00 (VÍTIMA), ZILIA MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 594.296.401-78 (VÍTIMA), MARCIO FERNANDO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.430.371-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA - CPF: 059.620.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVAN SANTANA DA SILVA - CPF: 062.858.311-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DÚVIDA INSUPERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE LANÇADA NOS AUTOS. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Impõe-se manter a absolvição, quando inexistir prova incontestável acerca da autoria do crime de Roubo majorado, revelando-se impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e do axioma “
in dubio pro reo”
, mormente quando as provas em que se assentaria pretendida condenação tiverem sido produzidas exclusivamente na fase extrajudicial da investigação criminal, não sendo corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo o presente recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
na qual

absolveu

Kerllon Cristhian Souza dos Santos

da suposta autoria do crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 70 do CP, por duas vezes) (ID 146071275).

Em suas
razões
, o
Parquet
de 1º grau almeja a
condenação de
Kerllon,
sob o argumento, que
haveria prova suficiente
para tanto (ID 146071279).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 146071284).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
(ID 148464654), conforme respectivo sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENÇÃO RÉU KERLLON – INADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO REO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 22.8.2018, na Chácara Lanchonete Teres, nº 701, em Várzea Grande/MT,
Natanael Maiko Bernardo da Silva,
Kerllon Cristhin Souza dos Santos
e
Geovan Santana da Silva
, previamente ajustados com
dois
outros comparsas não identificados, subtraíram coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça com o emprego de armas de fogo.

Os produtos subtraídos são: um veículo
VW/Voyage
, cor preta, placa identificadora NPL-1292; 20 fardos de cerveja; uma caixa de som; um aparelho televisor; dois aparelhos celulares, um motosserra vermelho; uma roçadeira
STHIL;
uma carteira de bolso contendo cartões bancários, documentos pessoais e aproximadamente R$ 50,00 em espécie e um bojão de gás, todos de propriedade da vítimas
Lázaro Custódio da Silva e Zilia Maria Neves da Silva
, bem como um aparelho celular pertencente à vítima
Márcio Fernando de Figueiredo.

Relata-se que, na data e horário dos fatos, os indivíduos supracitados invadiram a residência das vítimas
Lázaro
e
Zilia
com armas de fogo e anunciaram o assalto, momento em que
Zilia
tentou segurar a porta do cômodo que se encontrava, todavia, os assaltantes conseguiram entrar no referido cômodo em que também estava a vítima
Lázaro.

Em ato contínuo,
Geovan
apontou uma arma de fogo para a cabeça de
Lázaro
e ordenou que as vítimas deitassem de bruços no chão, oportunidade em que os indivíduos passaram a proferir ameaças às vítimas, para que entregassem dinheiro e as armas de fogo.

Na ocasião, os suspeitos fizeram uma bagunça generalizada na casa das vítimas, recolheram os objetos de valor que encontraram e, após, levaram
Lázaro
até um “casebre” que havia no mesmo terreno de sua residência, no qual dormia a vítima
Márcio
e, ao entrarem no cômodo, renderam
Márcio
e subtraíram o seu aparelho celular.

Na sequência, os agentes voltaram para a residência de
Lázaro
e entraram na lanchonete, situada junto à casa da vítima, local em que subtraíram diversos pertences. Infere-se, ainda, que os agentes delituosos amarram as vítimas, carregaram as
res furtivae
no veículo
VW/Voyage
e empreenderam fuga.

Por fim, narra-se que a Polícia militar foi acionada e, após realizadas diversas diligências, foi descortinada a autoria delitiva, diante do reconhecimento pelas vítimas dos suspeitos supramencionados, e pelo fato de que, parte da
res furtivae
foi apreendida em poder de
Keterson Gonçalves Morais Miranda,
o qual afirmou que adquiriu de
Kerllon.

Diante desse cenário,
Kerllon
,
Natanael e Geovan
foram denunciados como autores do crime insculpido no art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 70 do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes.

No decorrer do processo,
Kerllon
foi desmembrado dos autos, em face da certidão negativa de citação (ID 146071240 – fl. 34).

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande

absolveu

Kerllon
por falta de provas, pela suposta autoria do crime de
Roubo Majorado
(157, § 2°, II e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 70 do CP, por duas vezes). Contudo, o
Ministério Público
requer a sua condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação. Explico.

Na fase extrajudicial, a vítima,
Lazaro Custódio da Silva,
declarou que ouviu alguém arrombando a janela de sua residência, e que sua esposa, Zilia, ainda tentou segurar a porta do quarto, todavia, os agentes do crime conseguiram ali entrar, sendo que um dos agentes, estava armado com um revólver grande cromado, o qual colocou em sua cabeça e ordenou que as deitassem de bruços (
Lázaro
e
Zilia
), e na sequência, perguntou aonde estava o dinheiro e a arma de fogo.

Rememorou que, ao menos, 4 agentes entraram em seu quarto, e que haviam outros andando pela casa, os quais fizeram uma bagunça generalizada na casa a procura de dinheiro, momento em que ameaçaram a vítima
Lázaro
dizendo que iriam cortar a sua mão ou efetuar um disparo de arma de fogo em sua perna.

Na sequência, os agentes do crime conduziram
Lázaro
até uma “casinha” que fica ao lado do terreno da vítima, local em que dormia a terceira vítima,
Márcio Fernando de Figueiredo
que também foi rendido (ocasião em que levaram o celular de
Márcio
).

Por fim, a vítima
Lázaro
relatou que tinha uma lanchonete, situada na sua casa, ocasião em que os agentes criminosos levaram diversos pertences e, após tais eventos, as vítimas foram amarradas, e os agentes, empreenderam fuga no veículo da vítima
Lázaro
com todos os objetos roubados (ID 146071237 – fls. 31/32).

Zilia Maria Neves da Silva
e
Márcio Fernando de Figueiredo,
também

vítimas, apresentaram a mesma narrativa fática exposta por
Lázaro Custódio da Silva
(ID 146071237 – fls. 34/35 e 44/45).

Segundo
Marcio Centoriano Junior
e
Adriana Figueiredo de Souza,
Investigadores de Polícia Civil, na fase inquisitiva, eles receberam denúncias que
Keterson Gonçalves Morais Miranda
estava com duas caixas de som, produto do roubo, ocorrido na residência das vítimas, motivo pelo qual se deslocaram até o seu endereço.

Narraram, ainda, que
Keterson,
ao ser preso em flagrante pelo suposto delito de Receptação, admitiu para os investigadores ter adquirido a caixa de som de seu primo
Kerllon
(ora apelado), pela quantia de R$ 400,00 (ID 146071237 – fls. 70/73 e fls. 83/85). Na fase judicial,
Keterson
confirmou sua narrativa exposta na fase administrativa (ID 146071233).

Após estas diligências policias, que resultaram na qualificação do apelado, a vítima
Zilia Maria Neves da Silva
compareceu novamente perante a Autoridade Policial, em 25.9.2018, e reconheceu o apelado como um dos autores do delito (ID 146071237 – fls. 48).

Em Juízo, a vítima
Lázaro Custódio da Silva
declarou que, não reconheceu nenhum dos autores do roubo, e que no dia do assalto, a vítima
Zilia
não reconheceu o apelado, explicando que, depois dos fatos, eles (
Lázaro
e
Ziolia
) obtiveram informações no sentido que
Kerllon
teria participado do crime e, após isso, ela o reconheceu na Delegacia (ID
146071233
).

A vítima
Zilia Maria Neves da Silva
afirmou ter reconhecido o apelado na Delegacia, mencionando ele seria filho de uma pessoa que ela conhece desde criança, já que ela morava no mesmo bairro que a família do apelado (ID
146071233
).

O apelado, por sua vez, negou a prática do crime dizendo que seu primo
, Keterson,
mentiu sobre a procedência do som, por receio de delatar os possíveis autores do roubo. Por fim, esclareceu que as vítimas, de fato, conheciam seus pais, mas que ele não teria nenhum envolvimento nos fatos (ID
146071272/1
46071261).

Os
corréus

Geovan Santana da Silva
e
Natanael Maiko Bernardo da Silva

negaram a autoria delitiva. Além disso,
Geovan
disse não conhecer
Natanael e nem
Kerllon.
Do mesmo modo,
Natanael
afirmou não conhecer nem
Geovan,
nem

Kerlon

(ID
146071237 – fls. 98/100 e ID 146071233).

Assim, verifica-se que, diferentemente do que alegou a vítima
Zilia Maria
,
Lázaro Custódio da Silva
, seu marido, disse em Juízo que sua esposa não teria reconhecido o apelado no momento do roubo, mas tão somente, depois que eles (
Lázaro
e
Zília
) receberam informações no sentido de ter sido o apelado um dos autores do crime.

Outrossim,
Marcio Ceni Adriano Junior
e
Adriana Figueiredo de Souza,
investigadores de polícia, relataram em juízo que não encontraram objetos oriundos do roubo na residência do apelado, embora tenham localizado outros objetos de origem “duvidosa”.

Nesse contexto, entendo ser inviável a condenação do apelado pelo crime de roubo narrado na denúncia, ante a falta de prova segura para tanto.

Ademais, não foge aos olhos, o depoimento de
Lázaro
no sentido que sua esposa
, Zília,
teria reconhecido o apelado na Delegacia de Polícia, somente, após receberem uma notícia indicando que o apelado
teria
participado do crime.

No ponto, ressalto o parecer da d. PGJ, no sentido que a
vítima
Zilia
narrou
em juízo a certeza no reconhecimento
,
contudo, a própria vítima destacou que
“ambos se conheciam desde antes dos fatos, o que facilmente tornaria possível a identificação do mesmo no momento da ação criminosa, fato este que não ocorreu, conforme descrito acima
” (sic). (ID 148464654).

Além disso, a vítima
Lázaro,
que manteve maior tempo de contato com os agentes do delito, como exposto por ele em seu depoimento, não reconheceu o apelado como um dos participantes do crime.

Não bastasse, verifica-se que o apelado sequer foi surpreendido na posse de qualquer bem subtraído, mais um elemento que impede a robustez da autoria delitiva imputada a ele.

Portanto, entendo que a prova oral colhida judicialmente, é demasiadamente frágil a sustentar o édito condenatório, não sendo suficiente para o édito condenatório, àquelas colhidas, exclusivamente, na fase investigativa.

Acerca do tema, estabelece o art. 155 do CPP:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” Destaquei.

Partilhando de posicionamento idêntico, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pode fundamentar a sentença penal condenatória em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa – sob pena de ferir os princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência – fazendo-se imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do
“in dubio pro reo”
.” (N.U 0000564-75.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Anoto, ainda que, malgrado ser possível que o apelado seja um dos autores do crime, lado outro, constata-se que a conduta ilícita imputada a este não está cabalmente comprovada nos autos, havendo dúvida insuperável acerca da autoria do crime, o que impede a certeza necessária para ensejar a condenação.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido, aliás:

“(...)
É imperiosa a manutenção da sentença que absolve o réu da prática do delito imputado na denúncia, se os elementos de provas colhidos não demonstram indene de duvidas a autoria delitiva, imperando-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.
”

(Ap 18709/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 25/04/2016) Destaquei.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023